Tribunal: TJPA
Processo: 0041631-17.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0041631-17.2015.8.14.0006

RECORRENTE: JOSUE RODRIGUES ALFAIA JUNIOR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. INDÍCIOS SUFICIENTE DE AUTORIA E DE
ANIMUS NECANDI
. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO NESTA FASE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP. A defesa requereu a impronúncia, sob o argumento de ausência de prova da materialidade delitiva, e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal simples, por inexistência de
animus necandi
. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de exame de corpo de delito inviabiliza a pronúncia do acusado; (ii) saber se estão presentes elementos suficientes para a imputação de tentativa de homicídio, afastando-se a tese de desclassificação para lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito restou demonstrada por registros fotográficos que evidenciam ferimentos compatíveis com a narrativa constante dos autos, sendo certo que a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia, desde que suprida por outros meios de prova idôneos.

4. Os indícios de autoria recaem sobre o recorrente, com base em depoimentos prestados pela vítima e por duas testemunhas presenciais, que relataram agressão com faca em regiões vitais do corpo.

5. A existência de animus necandi, ainda que em juízo de delibação, é corroborada pelo uso de arma branca e pela direção dos golpes a regiões sensíveis, o que impede, nesta fase, a desclassificação da imputação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso em sentido estrito improvido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de exame de corpo de delito não obsta a pronúncia quando a materialidade do delito está evidenciada por outros meios de prova idôneos. 2. Presentes indícios de animus necandi, é incabível a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal na fase do art. 413 do CPP.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 158, 167, 413; CP, arts. 121, caput, 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.753.303/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26/11/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Josué Rodrigues Alfaia Junior, inconformado com a r. decisão que o pronunciou à júri popular como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, II, do CP (ID 26186505), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

A defesa pugnou pela impronúncia do recorrente, ao argumento de ausência de prova da materialidade delitiva. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal simples, por inexistência de
animus necandi
(ID 26186512).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso (ID 26186514).

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 26186516).

Em segunda instância, a d.

Procuradoria de Justiça, na condição de

fiscal do ordenamento jurídico, opinou pelo improvimento do recurso (ID 26793654).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, a defesa requer a impronúncia do réu, sob o argumento de que a decisão de pronúncia carece de prova da materialidade delitiva, diante da não realização do exame de corpo de delito. Sustenta, ainda, que os registros fotográficos e a prova testemunhal seriam insuficientes para suprir a exigência do art. 158 do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito para lesão corporal, sob a alegação de que a conduta não se revestiu de
animus necandi
.

Sem razão,
data venia
.

A materialidade do crime encontra respaldo nos registros fotográficos anexados pela autoridade policial (páginas 17-18, do ID 26186371), que retratam ferimentos perfurocortantes em regiões torácica e craniana da vítima, compatíveis com o relato constante dos autos.

Portanto, considerando que a prova oral é coerente e os vestígios do crime, inclusive, se encontram documentalmente registrados nos autos, entendo que restou suprida por outros meios de prova idôneos, ao menos para fins de pronúncia, a ausência do exame de corpo de delito, conforme autoriza a jurisprudência do c. STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. (...) 4. A materialidade delitiva foi comprovada por diversos meios de prova, conforme assentado pelo Tribunal local, não havendo necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a pronúncia mesmo na ausência de exame de corpo de delito, desde que outros meios probatórios idôneos estejam presentes. (...). Tese de julgamento: (...) A materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios probatórios idôneos, dispensando o exame de corpo de delito para fins de pronúncia". (...) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.753.303/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26/11/2024)

Quanto à autoria, os indícios recaem sobre o recorrente, com base nas declarações da vítima Mateus Trindade Sodré (ID 26186378) e das testemunhas presenciais Gleidson Jouber Garcia Rodrigues (ID 26186380) e Vagner George Lisboa Garcia (ID 26186483). Para demonstrar, trago à colação as sínteses das suas narrativas constantes na decisão de pronúncia:

(...) MATEUS TRINDADE SODRÉ, a qual declarou em juízo: Que estava jogando futebol com seu irmão e uns amigos quando o réu JOSUÉ, vulgo “Negão”, que estava fora da arena, começou a instigar as pessoas presentes para agredir MATEUS durante um desentendimento que envolveu a vítima, o irmão da vítima e um terceiro chamado Rodrigo. Paralelamente, tal fato resultou em um atrito verbal entre a MATEUS e JOSUÉ. Após cessada a discussão, pouco depois, “Negão” retornou ao local com uma faca escondida debaixo da camisa e desferiu um soco em MATEUS, repentinamente, provocando briga. Em seguida, atingiu a vítima com a primeira facada nas proximidades do mamilo esquerdo, em ato continuo, enquanto a vítima tentava se desvencilhar, a apunhalou com mais duas facadas em regiões vitais como testa e cabeça.” (...) Afirmou, ainda que sempre recebia provocações por parte do acusado quando o encontrava em via pública, “sempre joga algum tipo de xaveco quando me encontra na rua”.

(...) a testemunha GLEYDSON JOUBER GARCIA RODRIGUES informou: Que após o término da partida de futebol, os jogadores saíram da arena. Na ocasião em que a testemunha estava sentada em um banco, presenciou a chegada de “NEGÃO” e viu o momento em que atingiu MATEUS com um soco, que revidou a agressão. Em seguida, “NEGÃO” puxou uma faca e atacou a vítima. Reafirmou que um colega chamado VAGNER teria segurado o agressor para salvar MATEUS, que fugiu do local.” Bem, como, o depoente disse que o agressor agiu premeditadamente. Inicialmente, “NEGÃO” se envolveu em uma discussão, que não lhe dizia respeito apenas para provocar MATEUS. Mais tarde, teria ido até sua casa buscar a arma branca, que estava escondida embaixo de sua camisa.

(...) testemunha VAGNER GEROGE LISBOA GARCIA, a qual declarou: “Que estava jogando bola e na saída teria visto o acusado esfaqueando MATEUS TRINDADE SODRÉ. Na ocasião, teria interferido e separado os dois antes que o pior viesse acontecer, caso contrário a vítima teria morrido”.

Já em relação ao pleito subsidiário de desclassificação, verifico que as circunstâncias descritas nos autos não autorizam, por ora, conclusão segura de que o réu tenha atuado sem
animus necandi
. O instrumento supostamente utilizado, uma faca, possui inequívoco potencial lesivo, e os golpes foram dirigidos a regiões notoriamente vitais, como o tórax, a cabeça e a face da vítima. Esses elementos, embora sujeitos a julgamento definitivo pelo Conselho de Sentença, configuram indícios suficientes da intenção de matar, o que impede, nesta fase processual, a desclassificação da imputação para delito diverso do homicídio tentado. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DA TESE DE INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. (...) Ainda, importante lembrar que, segundo a compreensão do STJ, "Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual" (REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013). (STJ, AgRg no AREsp n. 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025)

Presentes, portanto, os requisitos legais, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025